Tribunal: TJSP
Processo: 1015242-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Santos – Contagem do tempo de serviço prestado como extranumerário, sob a égide da Lei Municipal no 2.180/59. Preliminares afastadas. Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos, em observância às Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município – Contagem de tempo de rigor – Ação julgada procedente em 1o grau – Decisão mantida em

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Santos – Contagem do tempo de serviço prestado como extranumerário, sob a égide da Lei Municipal no 2.180/59. Preliminares afastadas. Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos, em observância às Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município – Contagem de tempo de rigor – Ação julgada procedente em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.